Tribunal: TJSP
Processo: 0017139-67.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, inciso IV, do CPC. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais a Excipiente reputa

Ementa:
Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade. Inocorrência. Artigo 145, inciso IV, do CPC. Reiteradas decisões desfavoráveis que, por si só, não conduzem ao reconhecimento da suspeição do D. Magistrado. Súmula 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais a Excipiente reputa comprometida a imparcialidade e a isenção do Excepto na condução e ulterior julgamento do feito. Exceção rejeitada.